Tribunal: STF
Processo: RE 1244982
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: O presente recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que, proferido pela Primeira Turma Cível do Colégio Recursal de Barretos/SP, está assim ementado:
    “Ação anulatória de auto de infração de trânsito – Alegação de vícios formais no auto de infração realizado – Descabimento – Desnecessária também a comprovação, para apuração da infração administrativa prevista no art. 165-A do CTB, da alteração da capacidade psicomotora do condutor, mas apenas a recusa a participar de qualquer dos métodos indicados no art. 277 do CTB – Sentença mantida por seus próprios fundamentos – Recurso conhecido e não provido.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o órgão judiciário de origem teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Cabe registrar, desde logo, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, apreciando o RE 1.224.374- -RG/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 1.079/RG, reconheceu existente a repercussão geral da questão constitucional nele suscitada, que coincide com a mesma controvérsia jurídica ora versada na presente causa.
    O tema objeto do recurso extraordinário representativo de mencionada controvérsia jurídica, passível de se reproduzir em múltiplos feitos, refere-se à “Constitucionalidade do art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, incluído pela Lei nº 13.281/2016, o qual estabelece como infração autônoma de trânsito a recusa de condutor de veículo a ser submetido a teste que permita certificar a influência de álcool”.
    Isso significa que se impõe, quanto ao Tema nº 1.079/RG, nos  termos do art. 328 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 21/2007, a devolução dos presentes autos ao órgão judiciário de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator